Tribunal: TJSP
Processo: 0017714-55.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso ministerial buscando o reconhecimento da gravidade da falta. Necessidade. Sentenciada que se recusou a retornar à cela, desobedecendo as ordens emanadas pelas agentes penitenciárias. Inobservância dos deveres de obediência ao servidor. Padrões de disciplina e segurança no ambiente carcerário que devem ser observados pelos

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso ministerial buscando o reconhecimento da gravidade da falta. Necessidade. Sentenciada que se recusou a retornar à cela, desobedecendo as ordens emanadas pelas agentes penitenciárias. Inobservância dos deveres de obediência ao servidor. Padrões de disciplina e segurança no ambiente carcerário que devem ser observados pelos condenados. Conduta que caracteriza infração disciplinar de natureza grave, tipificada no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e VII, ambos da LEP. Efeitos. Interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime e perda de 1/6 dos dias remidos. Ausência de demonstração de circunstâncias mais gravosas e consequências do fato que justifiquem fração maior.
Agravo parcialmente provido.